Tribunal: TJDFT
Processo: 0739522-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. NOMEAÇÃO. LEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO DISTRITO. FEDEAL. FINAL DA FILA. CONVOCAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA.

I – O art. 100, XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece como competência privativa do Governador do Distrito Federal a nomeação de servidores da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, o que atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado contra alegada preterição de candidato participante de certame destinado ao provimento de cargos públicos da carreira de Professor de Educação Básica da Rede Pública de Ensino.

II – O STF fixou sob o Tema 784, a tese de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge na hipótese de haver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação.

III – A nomeação de todos os candidatos aprovados, inclusive aqueles que, tal como o impetrante, solicitaram final de fila e/ou estavam aprovados em classificação inferior, origina o direito líquido e certo para a sua nomeação, em decorrência da preterição por não observância da ordem de classificação.

IV – Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.